Tribunal: TJES
Processo: 5013167-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013167-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO JANUARIO FERNANDES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AFERIÇÃO PELO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de execução penal interposto por condenado contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu pedido de livramento condicional com fundamento na ausência de preenchimento do requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, do Código Penal, ao reconhecer a prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional, nos anos de 2019 e 2023, com a última recaptura em 14/02/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave anterior, embora não cometida nos últimos 12 meses, pode ser considerada para aferição do bom comportamento carcerário;
(ii) estabelecer se a fuga e a longa permanência em situação de foragido demonstram a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 83, III, “a”, do Código Penal, exige a comprovação de bom comportamento durante toda a execução da pena, não se restringindo ao lapso de 12 (doze) meses previsto na alínea “b”, do mesmo dispositivo.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1161), fixou que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, inclusive faltas graves praticadas fora do período de 12 (doze) meses.
5.
A fuga do sistema prisional pelo reeducando, em duas oportunidades no curso da execução da pena, primeiro em 01/08/2019 e,posteriormente, em 08/11/2023, com permanência em considerável lapso temporal na condição de foragido, evidencia resistência ao cumprimento da pena e denota ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão da benesse.
6.
A reabilitação decorrente da passagem do tempo não afasta a possibilidade de considerar as faltas graves no exame do bom comportamento carcerário, conforme precedentes do STJ.
7.
O atestado de conduta carcerária, embora relevante, não vincula o juiz, que deve valorar a totalidade do histórico de execução da pena.
8.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, alíneas “a” e “b”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023 (Tema 1161); STJ, AgRg no HC 958.577/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, AgRg no HC 720.355/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 18/02/2022; STJ, AgRg no HC 710.831/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013167-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO JANUARIO FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de
a
gravo em e
xecução p
enal
interpost
o por
Carlos Eduardo Januário Fernandes
,

em face da
decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
8ª
Vara
Criminal da Comarca
de
Vila Velha/
ES (fls. 01/02 – ID nº 15418031)
dos autos Execução Penal

nº

0008724-59.2017.8.08.0014
,
que
indeferiu o pedido de concessão de
livramento condicional, em razão do não preenc
himento do requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

Nas razões recursais constantes às fls. 03/10, a Defensoria Pública
requer a reforma da decisão, argumentando que o reeducando apresenta boa conduta carcerária e não houve registro de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
.

Em contrarrazões
às fls. 13/16
, o Ministério Público de 1º grau pugna pela manutenção da decisão recorrida.

A
douta
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer em ID nº 15804946
,
da lavra da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão
, opina
ndo
pelo
conhecimento e
provimento do recurso,
para conceder ao reeducando direito ao livramento condicional, inobstante a presença de 02 (duas) faltas graves no curso da execução da pena
.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de livramento condicional do reeducando, a
controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito
subjetivo
para a concessão da benesse
, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal,
in verbis:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena; [...].

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo
o tempo de execução da pena
.

Em relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83 do Código Penal, a qual estabelece, dentre elas, que
o condenado deve ter comportamento satisfatório durante
toda
a execução da pena (alínea “a”, do mencionado dispositivo legal)
.

Nesses termos,
eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, logicamente pode influir na negativa de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Vale dizer que a referida questão já foi sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese jurídica no Tema 1161:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao agravo em execução penal, indeferindo o pedido de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo. 2. O agravante, condenado a 16 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão por crimes de furto qualificado, teve o pedido de livramento condicional negado devido à prática de falta disciplinar grave, consistente em tentativa de abandono do sistema prisional durante o regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário ao longo de toda a pena, conforme o art. 83, III, do Código Penal. 4. A discussão também envolve a aplicação do Tema 1161 do STJ, que estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do art. 83, III, do Código Penal. III. Razões de decidir 5. O Tribunal a quo manteve o indeferimento do benefício com base no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente pela prática de falta grave durante a progressão de regime prisional.
6. A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 1161, estabelece que o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses.
7. A prática de falta grave recente demonstra a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. 2. A prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.05.2023; STJ, AgRg no HC 867.872/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023. (AgRg no HC n. 958.577/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

In casu
, consta nos autos,
em especial em informações extraídas da decisão impugnada (fl. 01 – ID nº 15418031),
que o agravante
se evadiu do sistema prisional
em duas oportunidades, sendo a primeira fuga na data de
01/08/2019
,
com recaptura e prisão em flagrante em
29/03/2021
.
Posteriormente, em
08/11/2023
o reeducando novamente se evadiu da prisão, sendo recapturado somente em
14/02/2024
.

Assim, embora a
s

mencionadas
falta
s
grave
s
não se enquadre
m
na hipótese do art. 83, III, “b”, do Código Penal, por não ter
em
sido cometida
s
nos últimos 12 (doze) meses
anteriores ao pedido formulado pela defesa
,
podem
e deve
m
ser sopesada
s
na análise do bom comportamento do
reeducando durante a execução da pena, conforme exige a alínea “a”, do mesmo dispositivo.

Registro que o indeferimento em voga não se trata de eternizar as faltas cometidas pelo
agravante
, mas em analisar a
sua
vida pregressa durante o cumprimento da sanção penal para aferir se faz jus ou não ao benefício pleiteado.

No ponto, vale destacar que o Super
ior Tribunal de Justiça já sedimentou que a reabilitação do reeducando não obsta a apreciação da falta na hipótese do artigo 83, inciso III, alínea “a”, ou seja, no bom comportamento durante a execução da pena,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena. 2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AGRG no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

De igual forma tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante arestos que ora colaciono:

“
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REABILITAÇÃO NÃO IMPEDE CONSIDERAÇÃO DA FALTA GRAVE NO COMPORTAMENTO DO REEDUCANDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do agravante. 2. A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, pleiteando a reforma da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão a ser analisada é se o agravante preenche o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, previsto no artigo 83, III, "a", do Código Penal, considerando a prática de falta grave no curso da execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O artigo 83, inciso III, "a", do Código Penal, exige, para a concessão do livramento condicional, que o condenado tenha comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. O requisito subjetivo abrange a análise do histórico do apenado, incluindo eventuais faltas graves cometidas durante a execução penal.
5.
No caso em apreço, o agravante praticou falta grave ao evadir-se durante trabalho externo no regime semiaberto, sendo recapturado somente após três meses. Embora a falta grave tenha ocorrido mais de 12 meses antes do pedido de livramento, tal conduta pode ser considerada para aferir o comportamento durante toda a execução da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. 6.
A reabilitação da falta grave, nos termos do artigo 83, III, "b", do Código Penal, que exige ausência de falta grave nos últimos 12 meses, não impede que a mesma falta seja levada em conta na análise do comportamento geral do reeducando (art. 83, III, "a", do CP).
7.
Precedentes do STJ indicam que faltas graves, mesmo após a reabilitação, podem demonstrar a ausência de comportamento satisfatório, justificando o indeferimento do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/11/2021; STJ, AgRg-HC 720.355/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/02/2022; TJES, AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 19/02/2020. (TJES. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5014823-55.2024.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; 30/Oct/2024)”.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kleydson Wellington da Silva, em face de decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, que indeferiu pedido de livramento condicional sob fundamento da existência de falta grave e histórico prisional desfavorável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do habeas corpus para impugnar decisão de execução penal que nega livramento condicional; (ii) aferir se a existência de falta grave antiga e histórico prisional negativo constituem fundamentos válidos para o indeferimento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O habeas corpus não é meio idôneo para discutir matéria típica de execução penal quando há recurso próprio previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade
. 4.
A decisão impugnada foi devidamente fundamentada na ausência de requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, com base tanto em falta grave como em histórico carcerário desfavorável
. 5.
A jurisprudência do STJ admite a utilização de falta grave ocorrida há mais de um ano como fundamento para o indeferimento de benefício, quando conjugada com demais elementos indicativos de ausência de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus não conhecido. Revogada a liminar concedida. Tese de julgamento:
O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, salvo em caso de ilegalidade manifesta
.
A negativa de livramento condicional pode se fundar em falta grave antiga, quando houver histórico prisional que evidencie ausência de mérito
. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): LEP, art. 197; CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016. STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/12/2015, DJe 01/02/2016. STJ, HC 277.064/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 17/09/2013, DJe 24/09/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, revogando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Relator. (TJES; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5002868-90.2025.8.08.000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal; 12/May/2025)”.

Nesse viés, concluo que assiste
razão ao juízo
a quo
ao indeferir o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista que o agravante
não preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal, qual seja, ter comportamento satisfatório durante a execução penal
.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)